Tribunal: CARF
Processo: 15586.000299/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.000299/2008-00
ACÓRDÃO
9202-011.853 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO ESPIRITO SANTO
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA
DA FAZENDA NACIONAL. ADOÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO DE
ENTENDIMENTO
POSTERIORMENTE
SUMULADO.
PRESSUPOSTO
DE
ADMISSIBILIDADE. TEMÁTICA DE RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA
CARF No 196. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece recurso especial de divergência de decisão de qualquer das
turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula
tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Tendo a decisão recorrida aplicado entendimento posteriormente objeto
da Súmula CARF no 196, o recurso especial de divergência baseado em
acórdão paradigma anterior ao enunciado não deve ser conhecido.
Súmula CARF no 196. No caso de multas por descumprimento de obrigação
principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em
GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da
seguinte forma: (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação
acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei
no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o
que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no
8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.853 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000299/2008-00
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ronnie Soares Anderson (substituto integral), Leonam Rocha
de Medeiros, Cleberson Alex Friess (substituto integral), Leonardo Nunez Campos (substituto
integral), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Procurador (e-fls.
223/240) ― com fundamento legal no inciso II do § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o crédito
tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara em despacho prévio de
admissibilidade (e-fls. 243/247) ― interposto pela Fazenda Nacional, sustentado em dissídio
jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio Conselho, inconformado com a
interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão de segunda instância proferida,
em sessão de 21/01/2014, pela 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção, que deu
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recalculo do valor da multa da
obrigação acessória, se mais benéfico ao contribuinte, de acordo com o disciplinado no art. 32-A
da Lei no 8.212, na redação dada pela Lei no 11.941, consubstanciada no Acórdão no 2403-002.382
(e-fls. 216/221), complementado pelo acórdão de embargos no 2202-004.345, de 04/04/2018 (e-
fls. 320/232), que decidiu acolher os Embargos de Declaração do contribuinte para, sanando a
omissão apontada no Acórdão no 2403-002.382, manter a decisão original, sem efeitos
infringentes, o qual, no ponto para rediscussão, tratou da matéria que o despacho de
admissibilidade passa a rotular como (i) “aplicação da multa nos termos do artigo 32-A”, em
contexto do CFL 68, cuja ementa do recorrido e respectivo dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.853 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000299/2008-00
3
PREVIDENCIÁRIO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
GFIP.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES.PRINCÍPIO DAS RETROATIVIDADE BENIGNA.
MULTA MAIS BENÉFICA.
A apresentação de GFIP sem o registro de todos os fatos geradores das
contribuições previdenciárias constitui infração à Legislação Previdenciária.
O artigo 106, “c”, do CTN determina a aplicação retroativa da lei quando,
tratando-se de ato não definitivamente julgado, lhe comine penalidade menos
severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática, princípio da
retroatividade benigna.
O contribuinte autuado na forma da infração à Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, artigo 32, inciso IV, parágrafo 5o, combinado com o Regulamento da
Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999,
artigo 225, inciso IV e parágrafo 4o, não tendo sido constatada ocorrência de
circunstâncias agravantes previstas no mesmo Regulamento, artigo 290, se mais
benéfico, cabe o recálculo da multa de acordo com a redação do artigo 32-A da
Lei 8.212/91, dada pela Lei 11.941/2009.
Recurso Voluntário Provido em Parte

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
dar provimento parcial ao recurso, determinando o recalculo do valor da multa, se
mais benéfico ao contribuinte, de acordo com o disciplinado no art. 32-A da Lei
8.212/91, na redação dada pela Lei 11.941/2009.

EMENTA DOS ACLARATÓRIOS
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
“É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.” (Súmula CARF
no 27)

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
acolher os Embargos de Declaração para, sanando a omissão apontada no
Acórdão no 2403-002.382, de 21/01/2014, manter a decisão original, sem efeitos
infringentes.
Os aclaratórios pretendiam o reconhecimento da omissão em relação a alegada
nulidade considerando a tese de incompetência da autoridade lançadora suscitada pelo sujeito
passivo. Entendeu-se, na complementação, que não havia a nulidade, pois assenta que “a
distribuição de competências dentro da receita federal tem o objetivo tão somente de dar maior
eficiência aos trabalhos de fiscalização” e “a atribuição por Portaria a uma determinada Delegacia
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.853 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000299/2008-00
4
não tem o condão de retirar a competência legalmente atribuída aos auditores fiscais para autuar
os Contribuintes sempre que forem identificadas infrações à legislação tributária”.

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do contribuinte
(e-fls. 44/55), após notificado em 05/03/2008, insurgindo-se em face do lançamento de ofício,
especialmente descrito em relatório fiscal (e-fls. 12/13 e Anexos 14/17).
O lançamento se efetivou por meio de Auto de Infração, relativo ao
descumprimento de obrigação acessória do Código de Fundamentação Legal – CFL 68 (Debcad
37.157.007-7), por apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias, conforme previsto na Lei no 8.212, art. 32, IV e §5o, acrescentado
pela Lei no 9.528.
Consta que no processo principal – Processo no 15586.000296/2008-68 (Debcad
NFLD 37.019.249-4) –, o contribuinte não reconheceu como fatos geradores de contribuições
previdenciárias os valores pagos pelos serviços que lhe foram prestados por cooperados por
intermédio de cooperativa de trabalho, no período de apuração 01/01/2006 a 31/12/2007,
enquanto a fiscalização entendeu que no referido período eram sim base de cálculo de
contribuições previdenciárias, com alíquota de 15%, a teor do art. 22, IV, da Lei no 8.212, com
redação dada pela Lei no 9.876, de 1999. Referido processo já conta com decisão administrativa
terminativa favorável ao contribuinte.
Consta, ainda, que no processo principal – Processo no 15586.000298/2008-57
(Debcad NFLD 37.157.006-9) –, o contribuinte também não reconheceu como fatos geradores de
contribuições previdenciárias os valores pagos a título de PLR, em 01/2006 e 01/2007, enquanto a
fiscalização entendeu que no referido período eram sim base de cálculo de contribuições
previdenciárias. Mencionado processo conta com decisão administrativa terminativa desfavorável
ao contribuinte, a despeito de ordenar o cálculo da multa por retroatividade benigna. Consta que
a exigibilidade está suspensa por depósito judicial (e-fl. 338).
A obrigação acessória descumprida foi a não declaração e, consequente,
apresentação da GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, pois os fatos geradores lançados na obrigação principal não foram
declarados como tais na GFIP. O período de apuração foi indicado como sendo 2008 por ser o ano
do lançamento de ofício, ocasião na qual a obrigação acessória ainda se mantinha não cumprida,
não sendo reconhecidos os fatos geradores lançados no processo principal.
O contribuinte se insurgiu contra o lançamento, entendendo correto o seu
proceder.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão no 12-24.811 – 11a Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 149/168),
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.853 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000299/2008-00
5
decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, julgar improcedente o pedido deduzido na
impugnação e manter a exigência fiscal, concordando com a autoridade lançadora.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 172/183),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, com seu acórdão
integrativo após decisão de embargos de declaração, anteriormente relatados quanto aos seus
resultados, ementas e dispositivos, no essencial, objeto do recurso especial de divergência ora em
análise.
Em suma, manteve-se o lançamento da obrigação acessória, embora tenha sido
determinado o recalculo do valor da multa, se mais benéfico ao contribuinte, de acordo com o disciplinado
no art. 32-A da Lei no 8.212, na redação dada pela Lei 11.941.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia (conferir
despacho de admissibilidade, e-fls. 243/247), a Presidência da competente Câmara integrante da
2a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para a temática preambularmente
destacada com respectivos paradigmas, assim estando indicada a matéria para rediscussão e os
precedentes quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e restabelecer o lançamento.
Em recurso especial de divergência, com lastro nos paradigmas que entende
oportunos, o recorrente pretende rediscutir a matéria que se rotulou como sendo (i) “aplicação
da multa nos termos do artigo 32-A”.
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, pois se trata de CFL 68 com lançamento de obrigação principal, de modo que
havendo lançamento de ofício das contribuições previdenciárias vinculadas à infração em análise,
não deve ser aplicado o art. 32-A do mesmo diploma legal, sob pena de bis in idem.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.853 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000299/2008-00
6
Sustenta ser equivocado o acórdão recorrido que ordenou aplicar o art. 32-A,
passando ao largo de qualquer consideração sobre se houve ou não lançamento de ofício da
obrigação principal.
Resume que havendo em paralelo lançamento de tributo (obrigação principal),
então, a multa da obrigação acessória em questão por viés de retroatividade benigna da Lei no
11.941 passa a ser aplicada nos termos do art. 35-A, da Lei no 8.212, sob pena de bis in idem.
Conclui que toda vez que houver o lançamento da obrigação principal, além do
descumprimento da obrigação acessória, a multa lançada será única, qual seja, a prevista no artigo
35-A da Lei no 8.212, isto é, a multa prevista no lançamento de ofício (art. 44 da Lei no 9.430).
Requer o provimento para que se reforme o acórdão recorrido, no ponto em que
determinou a aplicação do art. 32-A, da Lei no 8.212, em detrimento do art. 35-A, do mesmo
diploma legal, para que seja esposada a tese de que a autoridade preparadora deve verificar, na
execução do julgado, qual norma mais benéfica: se a soma das duas multas anteriores (art. 35, II, e
32, IV, da norma revogada) ou a do art. 35-A da Lei no 11.941.

Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 303/307) a parte interessada (Contribuinte), se manifesta
pelo não conhecimento do recurso por ausência de cotejo analítico. Sustenta, ainda, que o
acórdão no 206-01-782 não se presta para comprovar a divergência.
No mérito, reiterou as razões colacionadas nos autos quanto as suas manifestações,
especialmente argumenta que o acórdão recorrido é o correto entendimento jurisprudencial.
Requereu a manutenção do acórdão infirmado.

Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação. Analiso, primeiramente, o juízo de admissibilidade
para conhecer, ou não, do recurso no que foi previamente admitido e, se superado este, enfrentar
o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.853 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000299/2008-00
7
O recurso especial de divergência da Fazenda Nacional tem por finalidade hodierna
a reforma do Acórdão CARF no 2403-002.382, complementado pelo acórdão no 2202-004.345,
que decidiu embargos de declaração, a partir de paradigmas apresentados para rediscutir
temática rotulada pelo despacho de admissibilidade, a saber:

(i) Matéria: “Aplicação da multa nos termos do artigo 32-A”
(i) Paradigma (1): Acórdão 9202-002.193
(i) Paradigma (2): Acórdão 206-01.782

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto no 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
Dito isso, passo para a específica análise.
Para a temática em referência, objetiva-se apresentar a alegada divergência
jurisprudencial utilizando como paradigma decisão da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, consubstanciada no Acórdão no 9202-002.193, Processo no 35434.000658/2006-08
(ementa na íntegra, e-fls. 227/229), cujo aresto contém a seguinte ementa no essencial:
Ementa do Acórdão Paradigma (1)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2004
(...)
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. GFIP. OMISSÕES. INCORREÇÕES.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997, decorrente do
lançamento de ofício é única, no importe de 75% (se não duplicada), e visa
apenar, de forma conjunta, tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo
devido, quanto a não apresentação da declaração ou a declaração inexata, sem
haver como mensurar o que foi aplicado para punir uma ou outra infração.
No presente caso, em que houve a aplicação da multa prevista no revogado art.
32, §5o, que se refere à apresentação de declaração inexata, e também da sanção
pecuniária pelo não pagamento do tributo devido no prazo de lei, estabelecida no
igualmente revogado art. 35, II, o cotejo das duas multas, em conjunto, deverá ser
feito em relação à penalidade pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1997,
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.853 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000299/2008-00
8
que se destina a punir ambas as infrações já referidas, e que agora encontra
aplicação no contexto da arrecadação das contribuições previdenciárias.
Correta a aplicação da regra pertinente à de aplicação da multa mais benéfica,
entre a vigente no momento da prática da conduta apenada e a atualmente
disciplinada no art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, deduzidos os valores
levantados a título de multa nas NFLDs correlatas.
(...).

Ainda, apresentou-se como paradigma decisão da 6a Câmara do Segundo Conselho
de Contribuintes, consubstanciada no Acórdão no 206-01.782, Processo no 37284.000982/2007-95
(ementa na íntegra, e-fls. 229/230), cujo precedente colaciona a seguinte ementa no essencial:
Ementa do acórdão paradigma (2)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 27/10/2006
(...)
CUSTEIO – AUTO DE INFRAÇÃO – ARTIGO 32, IV, § 5o E ARTIGO 41 DA LEI No
8.212/91 C/C ARTIGO 284, II DO RPS, APROVADO PELO DECRETO No 3.048/99 –
OMISSÃO EM GFIP (...) MULTA – RETROATIVIDADE.
A inobservância da obrigação tributária acessória é fato gerador do auto de
infração, o qual se constitui, principalmente, em forma de exigir que a obrigação
seja cumprida; obrigação que tem por finalidade auxiliar o INSS na administração
previdenciária.
(...)
MULTA – RETROATIVIDADE BENIGNA.
Na superveniência de legislação que estabeleça novos critérios para a apuração da
multa por descumprimento de obrigação acessória, faz-se necessário verificar se a
sistemática atual é mais favorável ao contribuinte que a anterior.
(...)

Muito bem. Os casos fáticos-jurídicos (acórdão recorrido e acórdãos paradigmas)
estão no âmbito de fiscalização no qual há lançamento de ofício decorrente de descumprimento
de obrigação acessória em que se discute a aplicação do instituto da retroatividade benigna em
relação a multa aplicada por apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias (art. 32, inciso IV, §5o, da Lei no 8.212). Em todos os
casos também se lavrou a exigência da obrigação principal correlata em decorrência dos mesmos
fatos geradores não declarados em GFIP.
Os acórdãos paradigmas entenderam que havendo lançamento do tributo, com
emissão de auto de infração de obrigação principal, juntamente com a lavratura do auto de
infração por descumprimento de obrigação acessória, o dispositivo legal a ser aplicado para
imposição da multa passa a ser o art. 35-A da Lei no 8.212, que remete ao art. 44, I, da Lei no
9.430, isto é, uma multa única de 75%, e não se aplicaria o art. 32-A da Lei no 8.212.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.853 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000299/2008-00
9
Lado outro, o acórdão recorrido entendeu que o caso é de aplicação do art. 32-A da
Lei no 8.212, pois se trata de descumprimento de obrigação acessória.
O contexto, em primeiro momento, apontaria para a comprovação da divergência.
Ocorre que, a situação é de não conhecimento do recurso da Fazenda Nacional.
Explico.
Os acórdãos paradigmas não possuem condições de comprovar o dissídio
jurisprudencial, haja vista a questão em cada um deles retratada ter sido objeto de súmula em
sentido contrário.
Deveras, o paradigma estabelece que deve se aplicar entendimento que pode levar
a multa ao limite de 75%, ao se cotejar as multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da norma
revogada). Entretanto, este entendimento foi superado pela aprovação da Súmula CARF no 196,
que assenta:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
[grifei]
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024. Acórdãos Precedentes: 9202-010.951; 9202-010.923; 9202-010.872;
9202-010.666; 9202-010.633.
Portanto, o tema hodiernamente se encontrar sumulado, importante anotar que o
RICARF disciplina – nos termos do art. 118, § 3o, do Anexo único, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023 –, não caber recurso especial de divergência de decisão de
qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
Por conseguinte, não reconheço o dissídio jurisprudencial, por força da Súmula
CARF no 196, de modo a não conhecer do recurso especial de divergência da Fazenda Nacional.

Conclusão quanto ao Recurso Especial da Fazenda Nacional
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.853 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000299/2008-00
10
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que
dos autos constam, em suma, não conheço do recurso especial de divergência da Fazenda
Nacional, por isso, inclusive, não será analisado o mérito.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 359
DF CARF MF
Original